Tribunal: STF
Processo: ARE 1531715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSOS CONEXOS JULGADOS SIMULTANEAMENTE. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO E AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL ALUGADO PARA CONSTRUTORA QUE SUBLOCOU PARA TERCEIRO DE FORMA IRREGULAR E DEIXOU DE PAGAR OS ALUGUÉIS. CONTRATO ENCERRADO, MAS RENOVADO TACITAMENTE. APELAÇÃO 1 CONHECIDA E NÃO PROVIDA. NÃO PODE A CONSTRUTORA SE ABSTER DE PAGAR CUSTAS E HONORÁRIOS DE UM PROCESSO QUE FOI VENCIDA E SOB ARGUMENTO DE IRREGULARIDADE CAUSADA POR ELA MESMA. APELAÇÃO 2 CONHECIDA E DESPROVIDA. EXISTEM DIVERSAS PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE A CONSTRUTORA CONTINUOU PAGANDO O ALUGUEL E NA POSSE DO IMÓVEL MESMO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO, DEMONSTRANDO A RENOVAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO, DEVENDO ARCAR COM OS ALUGUÉIS NO PERÍODO EM QUE A SUBLOCATÁRIA PERMANECEU NO IMÓVEL. APELAÇÃO 3 CONHECIDA E PROVIDA. EXISTEM PROVAS QUE A SUBLOCATÁRIA PERMANECEU NO IMÓVEL NO MÍNIMO ATÉ MAIO DE 2016.



    I – Trata-se de relação locador locatário, renovado tacitamente, onde o locatário irregularmente sublocou o imóvel para terceira pessoa e em determinado momento parou de arcar com os aluguéis. Não se sabe a data exata que a sublocatária saiu do local e retornou para sua residência que vinha sendo reformada pela construtora/apelante, o que temos são provas de ocupação do imóvel até maio de 2016 e prova de abandono em setembro de 2016.



    II – Apelação 1: alega a construtora apelante que não pode ser responsabilizada pelos honorários e custas, visto que comprovada a ocupação irregular do imóvel pela sublocatária.



    De fato, a sublocatária ocupou o imóvel de forma irregular sem autorização inicial da proprietária, não pagava aluguel, pois a construtora se comprometeu em arcar com essas despesas, relação regida por um contrato que foi renovado de maneira tácita. Ocorre que, tudo ocorreu por culpa exclusiva da construtora/apelante/locatária que não terminava as reformas na casa da sublocatária e deixava de pagar o aluguel para a locadora, devendo esta arcar com qualquer custa ou honorários decorrentes desta lide.



    III – Apelação 2: alegação da construtora de impossibilidade de responsabilização do apelante pelos aluguéis vencidos após o mês de março de 2014 (término do contrato e aditivos), novamente requerendo reforma quanto as custas e honorários.



    Da leitura de todos os processos conexos, não há como precisar a data exata em que a sublocatária saiu do imóvel, no entanto, resta claro que houve prorrogação tácita do contrato quando o imóvel permanece em posse da locatária e a construtora continua pagando os aluguéis após o vencimento do contrato, ocorrendo atraso apenas após junho/2014.



    Quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto também não merece reparos, pois a parte autora sucumbiu em parte mínima, devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios.



    IV - Apelação 3: A locadora alega que a sentença omitiu a existência de certidão de notificação para desocupação do imóvel recusada pela sublocatária, a qual demonstra que o imóvel estava ocupado até maio de 2016.



    Observamos que além da notificação extrajudicial enviada em maio de 2016, os processos, ênfase no processo nº 0007728-13.2014.8.14.0301, trazem outras provas que corroboram que a sublocatária estava no imóvel nessa data.



    V - Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, no que se refere ao apelo interposto por QUANTA ENGENHARIA LTDA no processo nº 0363356-40.2016.8.14.0301 (Apelação 1) e no processo nº 0064815-24.2014.8.14.0301 (Apelação 2), NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS. Quanto ao apelo interposto por MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES no processo nº 0064815-24.2014.8.14.0301 (Apelação 3), DOU PROVIMENTO AO RECURSO determinando que a ré arque com os aluguéis de julho/2014 até maio/2016, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente